Tribunal: TJPA
Processo: 0805957-74.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14931 - Contagem de Prazo para os Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805957-74.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TEMA 1.100 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE LAPSO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, ao fundamento de inexistência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, considerando pena aplicada de 2 anos de reclusão e os marcos interruptivos consistentes no recebimento da denúncia (29/08/2017), publicação da sentença condenatória (14/08/2020) e publicação de acórdão confirmatório (16/04/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se houve prescrição da pretensão punitiva retroativa com base na pena concretamente aplicada; (ii) estabelecer se o acórdão condenatório confirmatório possui eficácia interruptiva da prescrição; (iii) determinar se o trânsito em julgado pode ser considerado marco relevante para o cômputo da prescrição retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa regula-se pela pena aplicada após o trânsito em julgado para a acusação, observando-se os marcos interruptivos do art. 117 do Código Penal, não podendo retroagir a termo anterior à denúncia ou queixa.

4.

O prazo prescricional aplicável à pena de 2 anos de reclusão é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

5.

Não transcorre lapso superior ao prazo prescricional entre os marcos interruptivos analisados, pois o período entre a denúncia e a sentença é inferior a 4 anos, assim como o intervalo entre a sentença e o acórdão confirmatório.

6.

O acórdão condenatório, ainda que confirmatório, interrompe a prescrição, conforme o art. 117, IV, do Código Penal e a tese firmada no Tema 1.100 do STJ, bem como entendimento do STF.

7.

O trânsito em julgado não constitui marco interruptivo da prescrição nem parâmetro para aferição da prescrição retroativa, devendo o cálculo considerar apenas os marcos legais interruptivos.

8.

A tese defensiva que desconsidera a eficácia interruptiva do acórdão confirmatório contraria a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O acórdão condenatório, ainda que meramente confirmatório, interrompe o prazo prescricional. 2. A verificação da prescrição retroativa exige o cotejo entre marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. 3. O trânsito em julgado não constitui marco interruptivo nem parâmetro para contagem da prescrição retroativa. 4. Não se configura prescrição quando nenhum intervalo entre marcos interruptivos supera o prazo prescricional aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 117, I e IV; LEP, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.100; STF, ARE 1468197/MS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 14.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
0805957-74.2026.8.14.0000

JUÍZO DE ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS E RESTRITIVAS DE DIREITO DA COMARCA DE MARABÁ – PA

RECORRENTE:
FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ

RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por FERNANDO AUGUSTO DE OLIVEIRA CRUZ em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito da Comarca de Marabá/PA, nos autos da execução penal n.º 2000236-90.2025.8.14.0028, que indeferiu o pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa.

Segundo consta dos autos, o apenado foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, §4º, II, do Código Penal, tendo a pena sido substituída por restritiva de direitos. A denúncia foi recebida em 29/08/2017, a sentença condenatória foi prolatada em 14/08/2020, e o acórdão confirmatório da condenação foi proferido em 16/04/2024, com trânsito em julgado ocorrido em 10/12/2024. O Juízo da execução, ao analisar o pleito defensivo, entendeu não ter ocorrido o decurso do prazo prescricional, uma vez que entre os marcos interruptivos não se verificou lapso superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual indeferiu o pedido.

Em suas razões recursais (ID n.º 34500178), o recorrente alega, em síntese, que a prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser reconhecida com base na pena aplicada, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal. Sustenta que o lapso temporal entre a sentença condenatória e o trânsito em julgado ultrapassa o prazo de 04 (quatro) anos, devendo ser declarada a extinção da punibilidade. Argumenta que, após o trânsito em julgado para a acusação, não há nova interrupção do prazo prescricional, invocando precedentes jurisprudenciais, e pugna pela reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões (ID n.º 34500180), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ sustenta a manutenção da decisão recorrida, afirmando que não houve o decurso do prazo prescricional, uma vez que os marcos interruptivos (recebimento da denúncia, sentença condenatória e acórdão confirmatório) ocorreram dentro do lapso legal de 04 (quatro) anos. Argumenta que o acórdão confirmatório interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público em 2ª Instância exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID n.º 35675778), entendendo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva retroativa, porquanto os intervalos entre os marcos interruptivos não ultrapassaram o prazo legal, destacando, ainda, a incidência do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à interrupção do prazo prescricional pelo acórdão confirmatório da condenação.

É o relatório.

Sugestão de inclusão na pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O Agravo em Execução Penal é
tempestivo
, foi interposto por parte
legítima
, possui
interesse recursal
e é
adequado
, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal.

Além disso, observa-se a
regularidade formal
do recurso, devidamente subscrito por advogado constituído, inexistindo óbice quanto ao preparo, ante a concessão da justiça gratuita.

Dessa forma, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conhece-se do recurso
.

II.

PRELIMINAR

Não se vislumbram questões preliminares a serem apreciadas.

III.

MÉRITO

O recurso não merece provimento.

O ponto a se verificar é determinar se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base na pena concretamente aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, cujo prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

O art. 110, § 1º, do Código Penal, com a redação conferida pela Lei nº 12.234/2010, estabelece que a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. A verificação da prescrição retroativa, portanto, opera-se pelo confronto entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do mesmo diploma, apurando-se se, entre quaisquer dois marcos consecutivos, transcorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional.

Os marcos interruptivos aplicáveis ao caso, previstos no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal, são: o recebimento da denúncia (29/08/2017), a publicação da sentença condenatória (14/08/2020) e a publicação do acórdão condenatório confirmatório (16/04/2024).

DA VERIFICAÇÃO CONCRETA DOS LAPSOS TEMPORAIS

Entre o recebimento da denúncia (29/08/2017) e a publicação da sentença (14/08/2020), transcorreram aproximadamente 2 anos, 11 meses e 14 dias,

prazo muito inferior ao limite de 4 (quatro) anos. Entre a publicação da sentença (14/08/2020) e a publicação do acórdão confirmatório (16/04/2024), decorreram 3 anos, 8 meses e 2 dias, igualmente inferior ao prazo prescricional de 4 anos. Em nenhum interregno entre marcos consecutivos houve o transcurso do lapso prescricional.

DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO COMO CAUSA INTERRUPTIVA, TEMA REPETITIVO 1.100 DO STJ

A tese central da defesa, de que o acórdão confirmatório não teria eficácia interruptiva da prescrição, não encontra amparo na jurisprudência atual dos Tribunais Superiores. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema 1.100, segundo a qual o acórdão condenatório, ainda que meramente confirmatório da sentença, interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 117, inciso IV, do Código Penal. Nesse sentido:

[...] O Plenário desta Corte Suprema, ao julgar o HC 176.473/RR, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do inciso IV do art. 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena imposta. V - Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - ARE: 1468197 MS, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 14/02/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2024 PUBLIC 29-02-2024)

A tese do agravante, construída sobre a premissa de que a contagem deveria ser linear a partir da sentença, desconsiderando a eficácia interruptiva do acórdão, contraria frontalmente esse precedente vinculante, razão pela qual não pode ser acolhida.

DA IRRELEVÂNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO COMO MARCO DE CONTAGEM

Sustenta a defesa que, computado o período entre a sentença (14/08/2020) e o trânsito em julgado (10/12/2024), o prazo prescricional teria sido ultrapassado. O argumento, contudo, parte de premissa equivocada: o trânsito em julgado não é marco interruptivo da prescrição, tampouco constitui o termo final do cômputo na prescrição retroativa. O que interessa, para esse fim, é o cotejo entre os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal. Publicado o acórdão em 16/04/2024, operou-se nova interrupção, reiniciando-se a contagem, e, a partir daí, não transcorreu qualquer prazo prescricional relevante até o início do cumprimento da pena.

As decisões citadas nas razões recursais não se aplicam ao caso. O precedente mencionado como "AgRg no AREsp 605.042/SP" refere-se à vedação de marcos interruptivos após o trânsito em julgado para a acusação, o que é distinto da hipótese presente, em que o acórdão confirmatório foi publicado em 16/04/2024, anteriormente ao trânsito em julgado ocorrido em 10/12/2024. O acórdão, portanto, foi proferido ainda na fase de conhecimento, com plena eficácia interruptiva. A regra do art. 110, § 1º, do CP não afasta a incidência do art. 117, IV, do mesmo diploma durante o curso do processo — apenas delimita o período a partir do qual se admite a verificação retroativa da prescrição.

Verificados os lapsos temporais entre cada um dos três marcos interruptivos — recebimento da denúncia, publicação da sentença e publicação do acórdão confirmatório —, constata-se que, em nenhum deles, houve o transcurso do prazo prescricional de 4 (quatro) anos. Não se configurou, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, sendo impositivo o desprovimento do recurso.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do Agravo em Execução Penal e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade, por ausência de prescrição da pretensão punitiva retroativa.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026